Tribunal: TJSP
Processo: 1010768-56.2018.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo interno. Indeferimento de gratuidade. Inconformismo da ré/apelante. Possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ e artigos 98 e 99, § 3o, do CPC/2015). Impossibilidade não demonstrada. O fato de atravessar período de crise financeira, o que se depreende pela

Ementa:
Agravo interno. Indeferimento de gratuidade. Inconformismo da ré/apelante. Possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ e artigos 98 e 99, § 3o, do CPC/2015). Impossibilidade não demonstrada. O fato de atravessar período de crise financeira, o que se depreende pela circunstância de estar em recuperação judicial, não é motivo suficiente para a concessão de justiça gratuita a sociedades empresárias que operam com elevados valores. Recurso não provido.